Tribunal: TJBA
Processo: 8038829-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038829-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS FILHO e outros Advogado(s): VERANA MARQUES ROSA MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BARREIRAS, VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 129, §13, CP. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA. DECRETO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MEDIDA EXTREMA DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS NÃO RECOMENDÁVEL IN CASU: PACIENTE QUE, SUPOSTAMENTE, TERIA AGREDIDO FISICAMENTE A EX-COMPANHEIRA CHEGANDO A ARRANCAR-LHE PARTE DOS LÁBIOS. NOTÍCIAS DE QUE TAL CONDUTA NÃO SERIA FATO ISOLADO. MANDADO DE PRISÃO AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO NÃO INDICADA NA ESPÉCIE. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a revogação de mandado de prisão preventiva, determinada em razão de suposta agressão física praticada em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa pleiteia a expedição de contramandado em favor do paciente, sob alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo — ainda pendente de cumprimento no BNMP 3.0 —, além de aventar a suposta ausência de contemporaneidade da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas em seu favor. II. Questões em discussão 2. A primeira questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente à luz da gravidade concreta dos fatos, materialidade e indícios de autoria e do risco de reiteração delitiva do paciente. 3. Outro aspecto abordado diz respeito à análise acerca da possibilidade de substituição da medida extrema por quaisquer das medidas cautelares diversas no art. 319, CPP. 4. Examina-se, ainda, se o fato de o mandado de prisão ainda se encontrar pendente de cumprimento afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema e justifica a manutenção da custódia cautelar. III. Razões de decidir 5. A decisão objurgada foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente (suposta agressão física praticada contra ex-companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, chegando o paciente a arrancar parte dos lábios da vítima), além de notícia de reiteradas condutas violentas em face da ofendida. A materialidade e os indícios de autoria são evidentes, portanto. 6. A imposição da prisão preventiva do paciente está amparada na jurisprudência do STJ, que reconhece a legitimidade da custódia cautelar em situações nas quais há gravidade concreta do delito e risco concreto de reiteração delitiva. No caso, há notícias da ocorrência, em tese, de múltiplos episódios de violência doméstica contra a mesma vítima, o que reforça a necessidade da medida para proteção da ordem pública e da integridade da ofendida. 7. Não cabe falar em substituição da medida extrema por cautelares alternativas do art. 319, CPP, quando a segregação está fundamentada na gravidade concreta do delito e não há elementos reais que indiquem que medidas menos severas seriam manifestamente insuficientes para salvaguardar a ordem pública in casu. 8. A condição de foragido do paciente, com mandado de prisão ainda pendente de cumprimento em seu desfavor, reforça a necessidade de imposição da custódia cautelar contra a sua pessoa e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida. 9. A alegação defensiva de que o paciente seria responsável pelo sustento de filhas menores, além de não encontrar respaldo nos autos, revela-se também insuficiente para reverter a prisão preventiva decretada em seu desfavor, mormente quando considerados o cenário de fundo ensejador da imposição da medida extrema e o aparente histórico de violência doméstica e familiar. IV. Dispositivo e tese 10. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Teses de julgamento: “A prisão preventiva é cabível demonstrada a gravidade concreta da conduta e restar evidenciado risco efetivo à ordem pública, aplicação da lei penal e à integridade da vítima em casos de violência doméstica e familiar. 2. A pendência de cumprimento do mandado de prisão demonstra a atualidade da medida cautelar, afastando a tese defensiva de ausência de contemporaneidade da medida. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP não se mostra cabível quando a segregação está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e estão ausentes elementos que demonstrem a suficiência de medidas menos gravosas para resguardar a ordem pública. 4. A mera alegação de condições pessoais favoráveis do paciente, como a responsabilidade pelo sustento de filhos menores, não é suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP e na legislação extravagante.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II, 312 e 313, III, 319; Lei n. 11.340/2006, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no RHC 207.833/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 972.065/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 14.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8038829-25.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como Verana Marques Rosa Matos, como paciente, Ezequiel Pereira dos Santos Filho, e, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Barreiras/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e denegar a ordem vindicada. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça